Tribunal: TJMT
Processo: 0001926-30.2016.8.11.0048
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001926-30.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GENI MARIA DE CARVALHO - CPF: 304.038.981-53 (APELADO), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. NULIDADE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encerrou a fase executiva, homologando os cálculos apresentados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se houve nulidade absoluta dos atos processuais por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública; e (
ii
) saber se ocorreu prescrição do fundo de direito nos termos do Tema no 5 do STF.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal da Fazenda Pública foi devidamente realizada mediante remessa dos autos físicos em carga à Procuradoria-Geral do Estado, conforme espelho de consulta processual, atendendo ao disposto no art. 183, § 1o, do CPC.

4. O STF, no julgamento do RE 561836/RN (Tema no 5), firmou tese de que a reestruturação da carreira pela LC Estadual no 50/1998 constitui marco inicial da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.

5. A ação foi ajuizada em 2016, após decurso de 19 anos da reestruturação, caracterizando prescrição do fundo de direito e tornando inexigível o título executivo, nos termos dos arts. 525, §§ 12 e 14, e 535, §§ 5o e 7o, do CPC.

6. A aplicação de precedente vinculante do STF, mesmo em fase de cumprimento de sentença, não afronta a coisa julgada material, conforme decidido na AR 2876 QO/DF.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
1. A intimação por carga dos autos físicos supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública. 2. É possível reconhecer, em fase de cumprimento de sentença, a prescrição do fundo de direito com no Tema no 5 do STF que incide sobre o título executivo, tornando-o inexigível.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 183, § 1o, 487, II, 502, 525, §§ 12 e 14, e 535, §§ 5o e 7o; Decreto no 20.910/1932; Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AR 2876 QO/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.2025; STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, em
cumprimento de sentença
decorrente de
ação de cobrança
proposta por
Geni Maria de Carvalho
, rejeitou a impugnação e encerrou a fase executiva, homologando os cálculos apresentados.

Aduz que, preliminarmente, deve ser reconhecida a nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à sentença, incluindo o trânsito em julgado e o arquivamento, por ausência de sua intimação pessoal, conforme exigido pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, especialmente diante da tramitação híbrida do processo.

Assegura que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 5), operou-se a prescrição do fundo de direito, uma vez que a Lei Complementar Estadual no 50, de 1o de outubro de 1998, a qual promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica, constituiu o marco inicial para a contagem do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Afirma que a recomposição salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV) já foi devidamente implementada pela Lei Estadual no 6.528, de 15 de setembro de 1994, a qual reajustou os vencimentos dos servidores públicos, incorporando, inclusive, índices superiores aos 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos) pleiteados.

Ao final, requer o provimento do recurso para que:
i
) seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença na fase de conhecimento;
ii
) alternativamente, seja reconhecida a prescrição do fundo de direito;
iii
) ou, ainda, seja reconhecida a necessidade de liquidação da sentença, afastando-se qualquer fixação prévia de valores ou índices.

Não há contrarrazões de Geni Maria de Carvalho (Id. 267773274).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 272201385), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

•
Preliminar de nulidade absoluta dos atos processuais

Inicialmente, no que se refere à
preliminar de nulidade absoluta dos atos processuais
subsequentes à sentença, incluindo o trânsito em julgado e o arquivamento, sob o argumento de que não houve intimação pessoal do referido ato judicial proferido em 11 de julho de 2018 (Id. 267773251 – fls. 9/13), ressalto o teor do artigo 183 do Código de Processo Civil:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.

§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Especificamente quanto ao § 1o, é certo que a norma visa assegurar que a intimação da Fazenda Pública ocorra de forma eficaz e inequívoca, tendo em vista sua complexa estrutura organizacional. Todavia, tal exigência legal não deve ser interpretada de maneira desarrazoada ou dissociada das realidades práticas do processo judicial contemporâneo, notadamente diante do cenário de transição para a tramitação eletrônica (híbrida) como se verificou no presente caso.

De acordo com os andamentos processuais, observa-se que, embora tenha sido realizada a intimação para ciência da sentença por meio do Diário da Justiça Eletrônico no 1.0292, de 11 de julho de 2018 (Id. 267773251 – fls. 14/15), consta dos autos que, em 9 de setembro de 2018, os autos físicos foram encaminhados, mediante carga, à Procuradoria-Geral do Estado, sendo devidamente devolvidos em 26 de setembro do mesmo ano, conforme espelho de consulta interna anexado pelo Juízo de 1a Instância por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo apelante.

(Id. 267773268 – fls. 2).

Tal circunstância é suficiente para caracterizar a intimação pessoal do ente público, nos exatos termos da legislação vigente. A entrega dos autos em carga supre a exigência legal, evidenciando que o Estado de Mato Grosso teve ciência efetiva e direta da sentença.

Aliás, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]
Esta Corte tem entendimento de que a carga dos autos enseja ciência inequívoca da decisão, iniciando-se, a partir desse momento, o prazo para se manifestar no processo
. Precedentes. [...]. (STJ, AgInt no REsp 1223030/MG, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 1.12.2016). [grifo nosso]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a carga dos autos, enseja ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando, a partir desse momento o direito de se manifestar no processo
. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 788571/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 1.12.2015). [grifo nosso]

Logo, inexistindo nulidade a ser reconhecida, tendo em vista que a Fazenda Pública teve pleno acesso aos autos contendo a sentença, bem como oportunidade para adotar as medidas processuais cabíveis,
REJEITO A PRELIMINAR
.

•
Preliminar de prescrição do fundo de direito

Quanto à
preliminar de prescrição do fundo de direito
, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 5), firmou entendimento relevante sobre a matéria.

Nesse contexto, destaca-se que a sentença proferida em 11 de julho de 2018, transitada em julgado em 3 de dezembro do mesmo ano (Id. 267773251 – fls. 9/12 e 18), apreciou expressamente a questão e afastou a ocorrência da prescrição, reconhecendo tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Quanto à prescrição, esta merece ser analisada em separado, uma vez que nas ações ajuizadas por servidores públicos com vistas ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV
não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede a propositura da ação
.

[...]

Com efeito, tratando-se de prestações diferidas no tempo, ou seja, de trato sucessivo, prescrevem somente as parcelas excedentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Tanto assim que a parte autora restringe seu pedido aos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da presente ação
.

A respeito do tema, dispõe o Enunciado de Súmula no. 85-STJ.

[...]

Nesse diapasão, conforme fundamentação supra rejeito a presente preliminar de prescrição. [...]. (Id. 267773251 – fls. 10). [grifo nosso]

Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem na Ação Rescisória 2876/DF, consolidou o entendimento de que não há afronta à coisa julgada material quando, em fase de cumprimento de sentença, a parte executada invoca a superveniência de precedente vinculante da Corte Superior que reconheça a inconstitucionalidade ou ilegalidade da tese jurídica que embasou o título executivo:

[...] O § 15 do art. 525 e o § 8o do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos
ex nunc
, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7o do art. 535:

1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social.

2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF.

3.
O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda,
salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525,
caput
, e 535,
caput
). (STF, AR 2876 QO/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.4.2025).

Com efeito, tal posicionamento demonstra que a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, deve ser ponderada frente à autoridade das decisões proferidas em sede de repercussão geral, sob pena de perpetuar títulos incompatíveis com a ordem constitucional vigente, em violação direta aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica em sua dimensão objetiva.

Ademais, importa salientar que os artigos 525, §§ 12 e 14, e 535, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil dispõem de forma expressa sobre a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma ou interpretação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja em sede de controle concentrado ou com repercussão geral reconhecida. Ressalte-se que,
por se tratar de matéria de ordem pública, sua apreciação é cognoscível de ofício, não dependendo de arguição pelas partes
.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso
.

[...]

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

[...]

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

[...]

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do
caput
deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso
.

[...]

§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...].

Nesse cenário, verifica-se que no julgamento do Recurso Extraordinário 561836/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 5), que tratou da compensação da diferença de diferença 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos) decorrente da conversão do Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), firmou tese que incide diretamente sobre a presente demanda:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. (STF, tese fixada no RE 561836/RN – repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013).

À luz de tal entendimento, observa-se que a Lei Complementar Estadual no 50, de 1o de outubro de 1998, a qual promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica, constitui o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Dessa forma, considerando que a presente ação somente foi ajuizada em 12 de dezembro de 2016 (Id. 267773250), ou seja, mais de 19 (dezenove) anos após a reestruturação,
impõe-se o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito
, em consonância com a jurisprudência pacificada na Corte Superior.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
acolher a preliminar de prescrição
, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo judicial e, por conseguinte, extinguindo a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025